Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação dos embargos à execução, os quais devem ser apresentados em quinze (15) dias após a sua citação, conforme arts. 915 e 917, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
4. Agravo de instrumento desprovido.